Tribunal: TJBA
Processo: 8008931-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008931-91.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES BARBOSA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS: ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE MOTIVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008931-91.2020.8.05.0080, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado PEDRO HENRIQUE GOMES BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.